Tribunal: TJDFT
Processo: 0732071-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732071-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO MARTINS ROCHA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SEBASTIÃO MARTINS ROCHA contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (ID 103163294 dos autos de origem), que, na ação de revisão de contrato bancário, movida em desfavor de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ora agravada, indeferiu o pedido de antecipação da tutela provisória de urgência. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 103163294 dos autos de origem): “Trata-se de ação de procedimento comum com pedido de concessão de tutela provisória para que seja deferido o depósito judicial dos valores incontroversos ou o montante integral, bem como a manutenção de posse do veículo e a determinação para que a parte requerida suspenda as cobranças e se abstenha de incluir o nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes. Decido. No momento, não verifico a probabilidade do direito do autor, considerando que o deferimento do depósito judicial dos valores incontroversos ou do montante integral das parcelas viola o que dispõe o art. 330, §3o, do CPC. Ademais, a análise das alegadas nulidades contratuais não prescindem do devido contraditório. Assim, indefiro os pedidos de antecipação da tutela provisória de urgência. (...)” Inconformado, o autor recorre. Narra ter ajuizado a ação revisional de contrato de financiamento de veículo, ao argumento de que “a instituição financeira requerida se valia, indevidamente, de cobrança de taxa de juros abusivas superior ao que fora contratado, além da capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual.” Tece ainda considerações acerca da função social do contrato, e ventila supostas violações a direitos do consumidor. Após narrar o objeto da lide e o imbróglio que permeia a ação de origem, sustenta o agravante, em síntese, que faz jus a antecipação da tutela de urgência, para o fim de obter autorização judicial para realizar depósito consignatório das parcelas vencidas e vincendas, nos moldes postulados na exordial, ou seja, no valor que entende devido, com fito de com isso afastar a mora. Pleiteia também que seja mantido na posse do veículo objeto da demanda, até o deslinde causa, assim como pugna a fim de que seja obstada a negativação de seu nome nos órgãos de cadastros de proteção ao crédito. Liminarmente requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para “Determinar a NÃO INCLUSÃO do nome/CPF do Requerente/Agravante nos Cadastros de Restrição ao Crédito (SPC/SERASA e análogos) mediante expedição de ofícios. • A MANUTENÇÃO da Agravante na Posse do Bem, objeto da presente demanda, evitando-se assim, prejuízos de difíceis e incertas reparações. • Receber o pedido consignatória e por consequência, autorizar os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao presente feito.” No mérito, requer o provimento do recurso, com consequente confirmação da liminar. Comprovante de recolhimento do preparo no ID 29703350. É o breve relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido liminar, cuja análise se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Fazendo neste momento incipiente um juízo de prelibação superficial, próprio do exame das liminares, constata-se que a pretensão liminar possui caráter eminentemente satisfativa, sendo certo que os elementos materiais até o momento coligidos, em tese, não são suficientes para alcançar adequada conformidade com a tutela pleiteada, pois, em tese, não demonstra, primo ictu oculi, a probabilidade do direito vindicado, visto ser necessário colher o prévio contraditório. Ademais, não se pode olvidar que o artigo 330, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, dispõem que nos litígios que tenham por objeto obrigações decorrentes de empréstimo, financiamento ou arrendamento mercantil, o valor incontroverso do débito deverá continuar sendo pago no tempo e modo contratados. In casu, tem-se por valor incontroverso, não aquele que uma das partes entende devido, mas aquele que por ambos foi livremente pactuado, ou, ainda, que tenha sido fixado judicialmente, após análise revisional do contrato, o que ainda não é caso dos autos. Cumpre salientar que, o simples ajuizamento de demanda revisional de contrato não é suficiente para, de plano, afastar a vigência deste contrato, de forma que, não se vislumbra razões para modificar os fundamentos que, num exame de cognição perfunctória levaram ao indeferimento do pedido liminar na instância a quo. Por fim, denota-se que a controvérsia em exame exige uma análise mais percuciente e segura, o que, em tese, é defeso fazê-lo nesta estreita via do agravo de instrumento. Ausentes, pois, o requisito cumulativo e imprescindível à liminar reclamada, de rigor o seu indeferimento. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Dispensadas as informações. Intime-se a agravada, para que, querendo, responda, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator